Tribunal: TJES
Processo: 5022621-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/Importação; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022621-97.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REVENDA DE COMBUSTIVEIS BKR LTDA
APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração na apelação cível, opostos por
REVENDA DE COMBISTIVEIS BKR LTDA
em face do acórdão prolatado por esta C. Quarta Câmara Cível que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, aduz o embargante que houve
omissão no acórdão, haja vista ser fato notório que os Postos de Combustíveis são contribuintes do ICMS-ST e que, muitas vezes, o valor vendido ao consumidor é inferior ao presumido pelo Estado.

Argumenta que
apresentou dados referentes à base de cálculo da gasolina e do etanol hidratado, tendo sido demonstrada a cobrança a maior de ICMS, o que viola o seu direito constitucional de ressarcimento do valor pago a maior, uma vez que o Estado do Espírito Santo não possui regulamentação sobre a forma de requerimento.

Contrarrazões ao ID 3853268
.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer
omissão
a ser sanada.

Isso porque, analisando detidamente o
decisum
objurgado, nota-se que
a fundamentação do acórdão consignou que, embora o direito
perseguido seja reconhecido por força de precedente emanado pela Corte Suprema, a recorrente impetrou a presente ação mandamental sem, contudo, comprovar a negativa de restituição por parte da autoridade apontada como coatora.

D
esse modo, inexiste qualquer omissão a ser sanada,
eis que a ação mandamental fora impetrada sem a comprovação de existência do ato coator.

Assim, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO
- INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer
omissão
a ser sanada.
Isso porque, analisando detidamente o
decisum
objurgado, nota-se que
a fundamentação do acórdão consignou que, embora o direito
perseguido seja reconhecido por força de precedente emanado pela Corte Suprema, a recorrente impetrou a presente ação mandamental sem, contudo, comprovar a negativa de restituição por parte da autoridade apontada como coatora.

3
-
Inexiste qualquer omissão a ser sanada,
eis que a ação mandamental fora impetrada sem a comprovação de existência do ato coator.

4 -
Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

5

- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.